Tribunal: TJES
Processo: 0003922-56.2016.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003922-56.2016.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCINEIA APARECIDA OLIVEIRA
RECORRIDO: PATIO DE LOCACAO DE VEICULOS VENECIANO LTDA ME e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0003922-56.2016.8.08.0045

Recorrente:
ALCINEIA APARECIDA OLIVEIRA

Recorridos:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
e
PÁTIO DE LOCACAO DE VEICULOS VENECIANO LTDA ME

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.ª
LÍVIA REGINA SAVERGNINI BISSOLI LACE

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MOTOCICLETA APREENDIDA POR DECORRÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSTERIOR EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL DE LIBERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO BEM. CARTA DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO SEM ASSINATURA DE QUEM O RETIROU. IRREGULARIDADE FORMAL QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE ENTREGA REGULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Alcineia Aparecida Oliveira em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES e da empresa Pátio de Locação de Veículos Veneciano Ltda-ME.

Narra a parte autora que sua motocicleta, modelo Honda/NXR 125 BROS ES, placa MQM 2799, foi apreendida em 10/05/2012 e, após o encerramento da investigação, liberada judicialmente.
Sustenta que compareceu ao pátio da empresa corréu, onde foi informada de que a motocicleta havia sido encaminhada ao DETRAN/ES, em Vitória/ES. Contudo, ao buscar o bem junto ao órgão público, foi informada de que este já havia sido liberado, sem que, no entanto, fosse entregue a ela. Afirma não ter recuperado sua motocicleta, postula a condenação dos requeridos ao pagamento de R$3.974,00 a título de danos materiais (valor apurado conforme tabela FIPE) e R$10.000,00 por danos morais.

A sentença proferida (pág. 85/88) julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer que o alvará foi cumprido com a liberação da motocicleta ao Sr. Stephany J. Pimenta, à época representante da empresa SAGA Veículos Ltda, que constava como credora fiduciária do bem, conforme cláusula de reserva de domínio. Consta nos documentos anexados que o referido Sr. Stephany foi indicado no sistema do DETRAN como responsável pela retirada do veículo e apresentou os documentos exigidos.

A parte autora interpôs recurso, sustentando que não recebeu o veículo e que a suposta entrega ao terceiro não se concretizou, motivo pelo qual deveria ser reconhecida a responsabilidade dos réus. Alegou que o Sr. Stephany J. Pimenta declarou a termo que a acompanhou ao pátio e que, à época, o veículo não estava mais lá, não sendo possível efetuar a retirada. Tal declaração foi acostada aos embargos declaratórios.

O DETRAN/ES apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença. Ressaltou que a entrega foi registrada no sistema do órgão, mediante a apresentação do alvará e da documentação exigida, não havendo qualquer comprovação idônea de que a liberação não tenha ocorrido. Afirmou, ainda, que a autora não impugnou, em tempo hábil, os documentos que comprovariam a guarda e a liberação regular do bem.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

É incontroverso que a motocicleta foi apreendida no curso de procedimento criminal e que, após decisão judicial, foi expedido alvará de liberação. Igualmente demonstrado que a motocicleta não foi restituída à proprietária, tampouco há comprovação de sua localização atual.

A sentença de improcedência fundamentou-se na presunção de que a motocicleta da autora foi entregue ao Sr. Stephany J. Pimenta, representante da empresa SAGA Veículos Ltda, com base em registros administrativos do DETRAN/ES. No entanto,
a documentação apresentada não comprova de forma inequívoca a efetiva entrega do bem
, uma vez que não há assinatura do Sr. Stephany, da autora ou de procurador autorizado nos documentos de liberação, conforme exigido pelas normas do DETRAN/ES.

Nesse sentido, de acordo com a
Instrução de Serviço nº 05/2014 do DETRAN/ES
, a liberação de veículos apreendidos deve observar os seguintes requisitos:

a) Apresentação de documentos originais e cópias autenticadas do proprietário ou de seu representante legal, incluindo identidade, CPF, CRLV e CRV do veículo;

b) No caso de liberação por terceiros, é necessária a apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, outorgando poderes específicos para a retirada do veículo;

c) A liberação deve ser documentada mediante assinatura de declaração de ciência pelo proprietário ou procurador autorizado.

No presente caso, não há nos autos comprovação de que tais exigências foram cumpridas, especialmente no que tange à
assinatura da declaração de ciência pelo recebedor do veículo
.

A ausência de assinatura no termo de liberação
(pág. 17 dos autos digitalizados)
impede a presunção de que o veículo foi efetivamente entregue.
A assinatura é elemento essencial para a validade do ato de liberação, conforme previsto nas normas do DETRAN/ES. A falta desse requisito formal compromete a regularidade do procedimento e impede a comprovação da entrega do bem.

A autora apresentou, em sede de embargos de declaração, uma declaração do Sr. Stephany J. Pimenta, na qual este afirma que acompanhou a autora ao pátio para retirada do veículo, mas que não a encontraram no local. No entanto,
tal declaração foi apresentada tardiamente
, não podendo ser utilizada como meio de prova. Entretanto, torna-se desnecessária diante do conteúdo probatório existente nos autos.

Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. No caso em tela, a falha na guarda e na restituição do veículo apreendido configura omissão estatal, ensejando o dever de indenizar a autora pelos danos materiais e morais sofridos.

Por fim, tendo em vista que a empresa Pátio de Locação de Veículos Veneciano Ltda-ME
não foi localizada para citação
, conforme certidão exarada na carta precatória na pág. 53, a condenação recai
somente sobre o DETRAN/ES
, com base no art. 37, §6º, da CF.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Alcineia Aparecida Oliveira, para
reformar
a sentença de improcedência e
julgar procedentes, em parte, os pedidos iniciais
, condenando o réu (
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES
) ao pagamento de:

1) R$3.974,00 (três mil novecentos e setenta e quatro reais)
, a título de indenização por danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função);

2) R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com aplicação exclusiva da taxa SELIC, a partir da data da sentença, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, que unificou juros de mora e correção monetária sob referido índice.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)